Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002906-84.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MARIA EDINORIA PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração na apelação criminal, opostos por MARIA EDINORIA PEREIRA DA SILVA em desfavor do acórdão no 1691592, de ID Num. 46173706, por meio do qual esta Segunda Turma Criminal deu provimento ao recurso. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador